Tribunal: TJDFT
Processo: 0001837-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A própria lei de repressão a entorpecentes (art. 28, § 2o da lei no 11.343/06) fixa critérios para a definição de uma conduta como de crime de tráfico de entorpecentes, devendo-se observar a natureza e quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolvia a ação, de forma a concluir se a droga apreendida destinava-se à traficância.
2. No presente caso, restou comprovado que o réu apelante trazia consigo porções de cocaína e comprimidos de ecstasy, isto é, diversidade de drogas, o que se opõe a argumentos de uso de entorpecentes .
3. Comprovado que réu, em associação com adolescente, trazia drogas consigo, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e desprovido.